Tribunal: TJDFT
Processo: 0704563-22.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. ERRO SISTÊMICO NA EMISSÃO DE FATURAS. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA ABUSIVA. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. O recorrente afirma que não havia débito pendente de pagamento, de acordo com informação prestada pela empresa, e que, após constatada a pendência, efetuou a quitação nos termos do acordo celebrado entre as partes, e pede a declaração de inexistência de débitos, bem como a condenação da empresa a compensar os danos morais experimentados, R$7.000,00.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido, após o indeferimento da gratuidade de justiça.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Do arcabouço probatório dos autos, infere-se que, no dia 06/06/2022, o recorrente, após diversas ligações de cobrança empreendidas pela empresa de telefonia, teve ciência de pendência de pagamento das faturas dos meses de março, abril e maio/2022. No entanto, colacionou documento obtido em correspondente bancário da empresa (lotérica), emitido em 23/04/2022, que consigna a inexistência de débitos relativos aos serviços contratados id 46289304, p. 4. Ainda consta nos autos, comprovante de pagamento das faturas com vencimento em janeiro, fevereiro, março, maio e junho. Ressalte-se, ainda, que, em razão do equívoco o recorrente enfrentou vários percalços: ligações excessivas inclusive aos finais de semana, chegando a alcançar mais de 100 contatos no período de 30 dias, e suspensão dos serviços de internet, utilizados inclusive pela filha para os estudos online.
5. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a empresa ré, ora recorrente, responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço.
6. No caso, a empresa recorrida, na petição id. 46289984, declara que as faturas com vencimento nos dias 15/04, 15/05 e 15/06/2022 foram desmembradas para envio para assessoria de cobrança, o que corrobora a afirmação do recorrente de que negociou o débito pendente, no valor de R$120,00, restando demonstrado no id 46289960, p. 2, o pagamento da fatura com vencimento em 15/06/2022, em favor da Formaplus Serviços Administrativos, relativo ao débito pendente de pagamento. Nesse viés, restando demonstrada a quitação das faturas, impõe-se a declaração de inexistência de débito.
7. No tocante ao dano moral, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação de danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação do contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança e 2) O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.
8. Em relação ao dano moral nas relações de consumo, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. Na lição de Claudia Lima Marques, “de nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores.” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695).
9. Reconhecido o direito à reparação pelos prejuízos morais não há a necessidade de demonstração do efetivo dano moral experimentado, bastando a prova da conduta abusiva e desarrazoada do fornecedor, o que se conhece como dano in re ipsa. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza. Na hipótese, por erro sistêmico da empresa na emissão das faturas relativas aos serviços prestados, o autor foi privado dos serviços, além de enfrentar excessivas ligações de cobrança.
10. Quanto ao valor da indenização, tenho que o valor pleiteado é muito alto em face do padrão indenizatório adotado pelo TJDFT em casos semelhantes. Sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para declarar a inexistência de débitos relativos às faturas dos meses de março, abril e maio/2022, e condenar a recorrida a pagar ao recorrente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), suficiente para a compensação dos danos experimentados, importância que deverá ser corrigida a partir desta data e com incidência de juros a partir da citação (Súmula 362 do STJ).
12. Sem honorários advocatícios, face ao provimento do recurso, conforme dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.